Tribunal: TJDFT
Processo: 0718096-68.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVOS INTERNOS EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA N. 492. JULGADO DE ACORDO COM ENTENDIMENTO DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CABIMENTO (ART. 85, § 11, DO CPC). RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de agravos internos interpostos pelas partes autora e ré contra decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário diante da consonância do acórdão recorrido com a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 492.
II. Em suas razões recursais, a agravante Associação dos Moradores do Condomínio Interlagos alega que a decisão agravada deixou de se manifestar sobre o recurso extraordinário de ID 21186285 que se encontrava sobrestado. Aduz que o acórdão proferido nos autos contrariou a tese fixada no Tema n. 492/STF.
III. Por sua vez, a agravante Valeria Goncalves Regis pugna pela reforma da aludida decisão no que toca à fixação de honorários advocatícios. Requer a condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com base nos arts. 1.040, I, e 85, § 1o, ambos do CPC c/c art. 55 da Lei n. 9.099/95.
IV. Recursos próprios e tempestivos. Contrarrazões apresentadas nos IDs 36682091 e 37563966.
V. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. O citado art. 1.021 estabelece que contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado.
VI. Na hipótese, contudo, sem razão as agravantes.
VII. A decisão agravada entendeu que o acórdão prolatado pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal está em consonância com a tese fixada em sistemática de repercussão geral no Tema n. 492. Assim, o decisum não deixou de decidir acerca da admissibilidade do recurso, pois negou seguimento ao apelo extremo nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC.
VIII. No que toca ao enquadramento da presente controvérsia ao Tema 492/STF, também não merece reparo a decisão impugnada. Nesse passo, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis” (RE 695911, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-073, div. 16-04-2021, publicado 19-04-2021).
IX. No caso dos autos, conforme registrado na decisão de ID 38208289, proferida com base no art. 1.040, II, do CPC, a parte autora nunca foi associada da ré ASMORI (criada no ano de 2019), razão pela qual não é devida a cobrança anterior à vigência da Lei n. 13.465/17. Após a vigência da citada lei, a cobrança depende da adesão voluntária ao ato constitutivo pelos já proprietários dos lotes ou, para os novos adquirentes, do registro do instrumento no cartório de imóveis. Se a autora adquiriu o imóvel em 2016 (antes da vigência da lei e da criação da associação) e não aderiu ao ato constitutivo, não se mostra possível a cobrança.
X. Se a sentença foi reformada pelo acórdão (ID 20429109) para declarar a inexistência de débitos da parte autora, a decisão colegiada se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral.
XI. Por fim, o art. 85, § 1o, do diploma processual, prevê que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, os quais são devidos “na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”. Nos termos do § 11, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”.
XII. No particular, não houve fixação de honorários advocatícios quando do julgamento do recurso inominado interposto por Valéria Gonçalves Regis, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n. 9.099/95. Nesse contexto, verifica-se que o recurso extraordinário manejado pela parte contrária sujeitou-se apenas a exame prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade, e não foi inaugurada a instância especial pretendida. Logo, se não foi julgado pela Excelsa Corte, não há que se falar em majoração ou fixação de honorários na forma pretendida, razão pela qual deve ser negado provimento ao agravo interno interposto pela parte autora.
XIII. AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Decisão recorrida mantida.
XIV. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.